Tribunal: TJMT
Processo: 1043377-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043377-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 329.508.291-04 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL; PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI -

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 -

TEMPUS REGIT ACTUM
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP No 924.456/TJ
– REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA
– RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por
Cirlei dos Anjos Andrade
em face do Recorrente, concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos:

[...]

Conclui-se que se encontra, taxativamente, disposta na LC no 04/1990, a doença grave que coaduna com o diagnóstico da autora, lhe atribui o direito de perceber os proventos integrais da aposentadoria por invalidez permanente.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida, confirmando a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reconheço o direito da autora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais na exata forma artigo 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal e artigo 30 da Lei Complementar 282/2004.

ISENTAS as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

[...]

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, suscitando prejudicial de mérito, ante a ocorrência de decadência do
mandamus
, sob o fundamento de que a ação somente fora postulada em 11 de dezembro de 2018, restando patente a decadência do writ, nos termos do artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança.

No mérito, requer a reforma da decisão, ao argumento de que
a impetrante detém o direito de ser aposentada por invalidez, com a fixação de proventos que observem a média aritmética simples das maiores contribuições. Isso porque a Emenda Constitucional n.o 70, de 29.03.2012 acrescentou o art. 6o-A à Emenda Constitucional n.o 41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja denegada a segurança.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 85990991), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1047226495), manifestou pela rejeição da prejudicial, e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de março

de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
DA DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO
WRIT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, o Apelante
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência de decadência do
mandamus
, sob o fundamento de que a ação somente fora postulada em 11 de dezembro de 2018, restando patente a decadência do writ, nos termos do artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança.

Pois bem.

É cediço que, o direito de requerer o
Mandado
de
Segurança
extingue-se em 120 (cento e vinte) dias,
para a impetração do mandado de segurança. Prazo este que possui, como termo inicial, a ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Transcrevo:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O prazo para a propositura de mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato que efetivamente causou lesão ao seu direito líquido e certo.

In casu
, constata-se que o ato impugnado pela Impetrante, ora Apelada, é a sua aposentadoria, devidamente retificada em
29-10-2018
, e levando-se em conta de que o presente
mandamus
foi impetrado em
11-12-2018
, logo não há que se falar em decadência.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO — TERMO INICIAL — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO— PROCESSO EXTINTO.

O direito de impetrar o mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator
. É de natureza material - e não processual - o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, de sorte que sua contagem dá-se com a inclusão do dia da ciência inequívoca do ato impugnado.

(TJ-MT - AC: 10000018120168110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tome conhecimento do ato impugnado.

2. Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”.

(TJ-MT - AC: 10060099620198110006 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 8/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/9/2020) [Destaquei]

Dessa forma, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em
11-12-2018
, e a Impetrante teve ciência da aposentadoria devidamente retificada em 29-10-2018, ou seja, dentro do prazo legal.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por
Cirlei dos Anjos Andrade
em face do Recorrente, concedeu a segurança vindicada nos seguintes termos:

[...]

Conclui-se que se encontra, taxativamente, disposta na LC no 04/1990, a doença grave que coaduna com o diagnóstico da autora, lhe atribui o direito de perceber os proventos integrais da aposentadoria por invalidez permanente.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida, confirmando a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reconheço o direito da autora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais na exata forma artigo 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal e artigo 30 da Lei Complementar 282/2004.

ISENTAS as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

[...]

Extrai-se dos autos que, a Autora, ora Apelada, impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, consistente
na decisão que não concedeu os proventos integrais a impetrante, aposentada por doença grave na forma da lei, reduzindo assim o seu benefício em quase R$ 2.000,00, haja vista que se utilizou da média salarial.

Sustenta que, desde dezembro/2014 foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, sendo que seu quadro clínico se agravou, levando ao estágio IV da doença.

Afirma que, em 24-4-2017 requereu a sua aposentadoria por invalidez, processo 206038/2017, que por sua vez gerou o processo 2186/2017.

Assevera que, teve deferido o seu pedido de aposentadoria por invalidez em 13-06-2018; todavia, o referido ato foi retificado em 29-10-2018, para alterar o tempo de contribuição.

Pontua que, a incapacidade decorre de moléstia grave, razão pela qual, faz jus ao recebimento de proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o, I da Constituição Estadual (vigente à época).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme se verifica do ID 78023063.

No mérito, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança vindicada, conforme já relatado.

Contra essa sentença insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando que
a impetrante detém o direito de ser aposentada por invalidez, com a fixação de proventos que observem a média aritmética simples das maiores contribuições. Isso porque a Emenda Constitucional n.o 70, de 29.03.2012 acrescentou o art. 6o-A à Emenda Constitucional n.o 41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional

Assim, resta aferir qual a legislação aplicável à aposentadoria da Impetrante, servidora pública acometida de doença incapacitante, que foi encaminhada a inatividade com redução de seus proventos, o que motivou a interposição da presente Ação Mandamental.

In casu
, denota-se dos autos, que a Impetrante ora Apelada, é servidora pública estadual, nomeada em
3-1-2011
, para exercer o cargo de professora, e foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama estágio IV, com doença metastática óssea (CID-10 C 50.9 – ID n. 6025224).

Constata-se dos autos que, restou consignado no
Laudo da Perícia Médica (ID n. 6025224), que a enfermidade que acomete a Apelada e levou a aposentadoria por invalidez, está no rol de enfermidades do artigo mencionado.

Consoante infere-se dos autos, o ato de aposentadoria da Apelada (Ato no 26.737/2018), foi editado na forma do art. 40, § 1o, I da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 41, de 19.12.2003, com reflexos e em combinação com a Lei Federal no 10.887/2004, “
com subsídios calculado pela média contributiva
” (ID. 78023061).

Posteriormente, foi retificado por meio do Ato n. 28.903/2018, de 29-10-2018, para alterar o tempo total de contribuição para 19 anos, 3 meses e 3 dias de tempo de serviço.

Impende destacar que, ao tempo da concessão do benefício de aposentadoria (29-10-2018), já estava vigente a Emenda Constitucional no 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o art. 6o-A, no corpo da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, o qual contém uma fórmula especial para calcular os proventos dos servidores efetivos aposentados por invalidez ou que venham se aposentar por esta mesma causa,
in verbis
:

Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1o do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base
na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Depreende-se da norma constitucional que dois são os requisitos, para que o servidor público efetivo tenha direito à fórmula especial de cálculo dos proventos: o primeiro, diz respeito ao momento de ingresso, nos quadros efetivos da Administração Pública, porquanto a norma é dirigida somente aos agentes que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003; o segundo, é concernente a causa da aposentação, que deve estar fundada na hipótese do inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal.

Desse modo, os dois requisitos previstos na norma constitucional devem estar aditivamente presentes, vale dizer, na falta de um, não é possível se valer da fórmula especial de cálculo, que determina que os proventos de aposentadoria sejam apurados com base na remuneração do cargo efetivo que se der a aposentadoria.

É de todo oportuno trazer à colação os ensinamentos do mestre Daniel Machado da Rocha acerca do tema em debate,
ad litteram
:

“A Emenda Constitucional n. 70/12 atendeu apenas parcialmente aos anseios dos agentes públicos por uma ampliação da proteção previdenciária. De efeito, ela introduziu uma regra de transição para os agentes públicos que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 e já se aposentaram, ou serão aposentados por invalidez, independentemente de quando foi concedido este benefício. Com efeito, a redação aprovada introduziu o art. 6o-A ao corpo da EC n. 41/03, excepcionando a aplicação dos §§ 3o e 8o e 17 do art. 40 aos servidores vitimados pelo flagelo da invalidez cujo ingresso no serviço público ocorreu até 31.12.2003. Por sua vez, o parágrafo único do art. 6o-A garantiu a revisão, na mesma proporção e na mesma data em que for revisada a remuneração dos agentes públicos em atividade (paridade), para as aposentadorias concedidas com base na nova regra de transição.”

(
in
Comentários à Constituição do Brasil. Orgs. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 959)

In casu
, colhe-se da ficha funcional da autora, (ID
78023059 - Pág. 32)
, que o ingresso, nos quadros funcionais efetivos do Estado de Mato Grosso, ocorreu somente em
3 de janeiro de 2011
, mediante a aprovação em concurso público, para o cargo de Professor de Educação Básica, de conformidade com o Ato no 6423/2010.

Assim, a autora não ingressou no serviço público até o marco final estabelecido na Emenda Constitucional no 70/2012, vale dizer, até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.

Por mais que a servidora tenha se aposentado por invalidez permanente, conforme as disposições do inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, esse fato, por si só, não é suficiente para gozar da regra especial contida no art. 6o-A, inserido no corpo da Emenda Constitucional no 41/2003, uma vez que não preencheu o requisito temporal, qual seja, ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Essa conclusão não se altera pelo exercício, em período anterior, de prestação de serviço perante a Administração Pública municipal, porquanto, nesta época, estava sujeita ao Regime Geral de Previdência Social, de sorte que a norma constitucional em exame abarca apenas os servidores efetivos, que se submetem, por conseguinte, ao Regime Próprio da Previdência Social.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INVALIDEZ PERMANENTE.

1. (...).

2.
A Emenda Constitucional no 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o artigo 6-A à Emenda Constitucional no 41/2003, previu regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, data em que entrou em vigor a EC no 41/2003, segundo a qual, os proventos de aposentadoria por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, deverão ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e não com base na média remuneratória, não se aplicando a eles as regras dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal
.

3. (...).

5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJGO, Duplo Grau de Jurisdição no 284492-52.2007.8.09.0168, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4a Câmara Cível, DJe 1716 de 28/1/2015) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. (...). EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012.

1. (...).

2. Em se tratando de aposentadoria de servidor público por invalidez permanente, os proventos devem ser integrais, com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, nos moldes do artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal. Os cálculos pertinentes à média de remuneração, previstos na Lei no 10.887/2004, não devem ser aplicados nessas situações, notadamente à vista da regra de transição prevista na Emenda Constitucional no 70/2012, que expressamente assegurou aludido direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da EC no 41/2003. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJGO, Mandado de Segurança no 18846-25.2012.8.09.0000, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, 5a Câmara Cível, DJe 1310 de 27/5/2013) [Destaquei]

Por sua vez, a orientação da Corte Suprema (STF) é no sentido de que os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC no 41/2003.

Todavia, o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade para quem se aposenta depois da emenda constitucional referida, passando a ser definida no Recurso Especial no 924.456/TJ (Tema 754), como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.

1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF.

3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.

4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).

(BSB, 06/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL E REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESP No 924.456/TJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum). Precedentes do STF.

2. A Emenda Constitucional no 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o artigo 6-A à Emenda Constitucional no 41/2003, previu regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional no 41/2003, segundo a qual, os proventos de aposentadoria por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1o do art. 40 da Constituição Federal, deverão ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e não com base na média remuneratória, não se aplicando a eles as regras dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

3.
Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ)
.

4. Conforme disciplina o § 11 do art. 85 do CPC/15, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados em favor do vencedor (autor/apelado), com a ressalva do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, por ser a ré/apelante beneficiária da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação: 04437999520178090138, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 13/4/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/4/2020) [Destaquei]

Diante do exposto
, REJEITO
a prejudicial de mérito, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
para denegar a segurança, restando prejudicado a análise da Rem
essa Necessária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023